Tribunal: TJDFT
Processo: 0746123-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746123-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO FONSECA AGRAVADO: VALDIR NUNES DE AMORIM, RIBEIRO, MARTINS, CUNHA &amp; MOREIRA ADVOGADOS, LUCIANA CRISTINA DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se que conquanto a parte recorrente tenha mencionado ao cabo das razões recursais a concessão de tutela provisória de urgência, no bojo da peça recursal não há alegações correlacionadas ao preenchimento dos requisitos autorizadores de tal medida. Nesse descortino, intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o presente recurso no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Oficie-se o Juízo a quo para que preste informações acerca da decisão agravada, respondendo objetivamente se recebeu a petição de ID 213029273 como cumprimento definitivo ou provisório de sentença, bem assim se tal decisão complementa, substitui ou reitera a de ID 202718146 quanto ao objeto declinado ao cabo da petição de ID 199929841. Recomenda-se que eventual chamamento do feito à ordem pelo Juízo e/ou prolação de decisão que prejudique o decisum ora agravado deve ser igualmente comunicado a esta relatoria. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator